Tribunal: TJMT
Processo: 0000606-20.2015.8.11.0099
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000606-20.2015.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JONATHAN JOSE OLIVEIRA - CPF: 052.885.281-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAQUEL ALVES DA SILVA - CPF: 041.962.051-60 (VÍTIMA), JOSE JUNIOR COELHO - CPF: 976.215.606-49 (ASSISTENTE), LEANDRO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 005.995.131-10 (ASSISTENTE), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (APELANTE), JONATHAN JOSE OLIVEIRA - CPF: 052.885.281-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO EM 1 URH. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que extinguiu a punibilidade do réu pelo crime do art. 129, § 9o, do Código Penal, fixando honorários advocatícios ao defensor dativo em 1 URH. O apelante sustenta a desproporcionalidade da quantia arbitrada, considerando o tempo de atuação e a complexidade do caso, requerendo a majoração dos honorários.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar se a fixação dos honorários advocatícios em 1 URH atende ao princípio da proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação do defensor, os precedentes jurisprudenciais e a necessidade de justa remuneração.

III. Razões de decidir:

1. A tabela de honorários advocatícios da OAB não possui caráter vinculativo, mas serve como parâmetro para evitar valores irrisórios ou desproporcionais à complexidade do caso e ao trabalho realizado pelo defensor dativo.

2. A fixação de honorários em valor inferior ao parâmetro da OAB exige fundamentação concreta e idônea, sob pena de violação ao dever de motivação das decisões judiciais, conforme art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios do defensor dativo para 5
URHs
.

Tese de julgamento:
“1. A tabela de honorários da OAB não é vinculativa, mas serve como parâmetro para fixação de valores justos com base no trabalho desempenhado pelo defensor dativo. 2. A fixação de honorários advocatícios inferiores aos previstos na tabela da OAB exige fundamentação idônea. 3. A majoração é cabível quando demonstrada a insuficiência do valor fixado em relação ao trabalho realizado pelo advogado nomeado”
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 22, §1o, da Lei n. 8.906/94; art. 93, IX, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, TEMA 984; TJMT,
N.U 0001548-96.2017.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câma
ra Criminal, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025; TJMT, N.U 0000995-05.2015.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 04/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Cotriguaçu

(MT), que julgou
extinta a punibilidade do réu
quanto ao delito tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal
e fixou a título de honorários advocatícios ao advogado dativo o valor de 1 URH
(Id. 269142770).

O apelante alega que a fixação dos honorários em 1 URH é desproporcional ao trabalho realizado, visto que atu
ou por quase dois anos no processo, incluindo
reali
zação de a
udiência e
apresentação de
memoriais. Destaca precedentes que fixaram valores superiores em casos similares e fundamenta seu pedido no artigo 22, §

1o, da Lei 8.906/94, requerendo a majoração da verba honorária para garantir justa remuneração.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se
pela desnecessidade de intervenção no recurso do de
fensor
(
Id. 269142783).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do d. Procuradora Gill Rosa
Fechtner
, manifesta pelo não conhecimento do
recurso de apelação (Id. 274720391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado
defensor dativo
.

Na sentença, o Juízo
a quo

julgou extinta a punibilidade do réu quanto ao delito tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal e fixou a título de honorários advocatícios ao advogado dativo o valor de 1 URH, veja:

III DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
JONATHAN JOSE OLIVEIRA
em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 107, IV do Código Penal.

Sem custas e despesas processuais.

Ciência ao Ministério Público.

Decorrido o prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado, procedendo com as baixas de estilo e comunicações de praxe. Após, ARQUIVEM-SE os autos.

FIXO como honorários advocatícios ao advogado dativo

o valor de
1 URH
, uma vez que a tabela de honorários produzida pela Ordem dos Advogados do Brasil serve apenas como referencial, não tendo efeito vinculativo na remuneração de advogados dativos, que deve ser arbitrada considerando os esforços despendidos pelo defensor para os atos processuais praticados.

Os honorários serão custeados pelo Estado de Mato Grosso e serve a presente como certidão para cobrança.
(Id. 269142770) (grifos meus).

Irresignados, o
advogado
dativo

RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA, inscrito na OAB/MT n. 28821-A, interpôs

o
presente recurso de apelação
sustenta
ndo
que a fixação dos honorários advocatícios em apenas 1 URH é desproporcional ao trabalho desempenhado, visto que atuou por quase dois anos no processo, participando da audiência de instrução e julgamento, que durou mais de duas horas, além de apresentar memoriais.

Argumenta que em casos análogos na mesma comarca

foram fixados honorários significativamente
superiores
, o que demonstra a necessidade de majoração para garantir uma remuneração justa.

Isto posto, passo
à
análise do mérito.

DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA:

A

Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ)
manifestou-se pelo
não conhecimento da apelação criminal
, sob o
argumento de que a via eleita não seria adequada para discutir a majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo. Sustenta que a fixação dos honorários escapa da competência do juízo criminal, devendo ser pleiteada em ação própria no âmbito cível, garantindo-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa ao Estado.

No entanto, o entendimento

atualizado

desta Corte é no sentido de conhecer e julgar tais recursos, uma vez que os honorários referentes à instrução criminal são matéria de competência deste Sodalício, conforme jurisprudência consolidada, garantindo a adequada remuneração do defensor dativo.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO

CRIMINAL
. CRIMES DOS ARTIGOS 14, CAPUT, 12, CAPUT, E 16, §1o, VI, TODOS DA LEI N. 10.826/2003. RECURSOS DOS RÉUS. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO. PENAS DOS CRIMES DOS ARTIGOS 14, CAPUT, E 12, CAPUT, AMBOS DA LEI N.
10.826/2003 PRESCRITAS. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DAS CONDUTAS DESCRITAS NO ARTIGO 16, §1o, VI, DA LEI N. 10.826/2003.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
DATIVOS MAJORADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR
HONORÁRIOS
DATIVOS RECURSAIS. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.(...)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...).

7. A tabela de
honorários
disponibilizada pela Seccional da OAB deve ser utilizada como referencial no arbitramento de
honorários
do advogado dativo, de maneira que a fixação em patamar inferior ao tabelado demanda motivação concreta e idônea.

8. Diante do que preceitua o artigo 89, I, do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é dever do advogado nomeado a atuação até decisão final, incluindo as instâncias superiores, de modo que não é cabível a fixação de
honorários

advocatícios
pela atuação em grau de recurso.

IV. DISPOSITIVO

9. De ofício, declarar extintas as punibilidades do primeiro apelante, pela prática do crime do artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, e do segundo apelante pela prática do delito do artigo 12, caput, da mesma Lei. No mérito, apelo conhecido e parcialmente provido, para absolver o segundo apelante do crime cuja punibilidade remanesce, bem como majorar os
honorários
dativos arbitrados para a importância de 10 (dez)
URH’s
.
(...).

(N.U 0001548-96.2017.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câma
ra Criminal, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)
.

DIREITO PENAL.
APELAÇÃO

CRIMINAL
. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
. PROVIMENTO
PARCIAL.

(...)
.

III. Razões de decidir

3. A tabela de
honorários

advocatícios
da OAB não é vinculativa, mas deve ser considerada como parâmetro para evitar a fixação de valores irrisórios ou abusivos, assegurando uma remuneração justa e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, em consonância com os princípios da dignidade profissional e da razoabilidade.

4. A fixação de valores inferiores à tabela deve ser devidamente justificada, sob pena de violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX).

5. No caso em análise, o magistrado fixou os
honorários
em 1 URH sem apresentar fundamentação idônea, ignorando os atos processuais realizados pelo defensor, como a apresentação de resposta à acusação e quesitos para perícia, além de participação em audiência instrutória.

6. Considerando a atuação do defensor em diversas etapas do processo, arbitra-se os
honorários
em 8
URHs
, valor proporcional à complexidade e extensão dos serviços prestados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para majorar os
honorários

advocatícios
do defensor dativo para 8
URHs
, a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento: "1. A tabela de
honorários
da OAB não é vinculativa, mas serve como parâmetro para a fixação de valores justos com base no trabalho desempenhado pelo defensor dativo. 2. A fixação de
honorários

advocatícios
inferiores aos previstos na tabela de
honorários
da OAB exige fundamentação idônea. 3. A majoração é cabível quando demonstrada a insuficiência do valor fixado em relação ao trabalho realizado pelo advogado nomeado."

(...).
(N.U 0000995-05.2015.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER
FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 04/02/2025)

Diante da evolução jurisprudencial, o entendimento atualizado deste Sodalício é no sentido de que a fixação e eventual majoração dos honorários do defensor dativo são competência do juízo criminal, quando decorrentes da atuação na instrução processual penal. Assim, mostra-se cabível o conhecimento e julgamento do recurso, garantindo-se a justa remuneração pelo serviço prestado e evitando o excesso de formalismo que possa prejudicar o defensor nomeado.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:

De início, necessário destacar que o trabalho dos Defensores Dativos é de extrema relevância para o funcionamento do sistema judiciário, especialmente devido à insuficiência de Defensores Públicos em várias comarcas.

Contudo, é importante considerar que os recursos utilizados para remunerar esses profissionais são de natureza pública. Portanto, embora seja necessário evitar a desvalorização da remuneração devida aos Defensores Dativos, também não se pode ignorar as limitações orçamentárias e fiscais do ente público responsável pelo pagamento dos honorários.

Dessa forma, visando manter uma compatibilidade dos interesses públicos e privados, tomou-se por referência a Tabela anual de honorários fixados pela OAB/MT, para se proceder ao arbitramento das remunerações devidas.

Como é de conhecimento, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC (
Tema n. 984
), estabeleceu que as Tabelas de Honorários criadas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil
não são obrigatórias para o magistrado ao determinar o valor da remuneração devida ao defensor dativo em processos penais
.
No entanto, essas Tabelas servem como referência para a fixação de um valor justo que reflita o trabalho realizado pelo advogado
.

Pelo que se vê
, o valor arbitrado na sentença não parece adequado para o trabalho realizado no patrocínio da causa, especialmente porque não corresponde ao nível de dedicação e ao esforço empenhado pelo profissional durante mais de dois anos em defesa do réu.

O defensor dativo, nomeado logo após o recebimento da denúncia para apresentar resposta à acusação (em
21/01
/2022), participou ativamente de todos os atos processuais, com presteza
, até a sentença de extinção da punibilidade em 29/08/2023.

Assim sendo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para
05
(
cinco
) URH - Unidade Referencial de Honorários
, valor proporcional à complexidade e extensão dos serviços prestados.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por

Rodolfo Rocha Alves Marques de Souza
,
para retificar
o valor arbitrado a título de honorários advocatícios
em favor
advogad
o
dativ
o
atuante na defesa técnica do
réu
,
m
ajorando
a quantia
para
05 (cinco) URH - Unidade Referencial de Honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025